Tribunal: TJMT
Processo: 0504494-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504494-17.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCEBIADES DA COSTA - CPF: 137.804.841-53 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTDUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO –AUSÊNCIA DE AFRONTA AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

2. “A penalidade aplicada ao caso é aquela expressamente estabelecida no artigo 165 do CTB, não havendo previsão de qualquer situação que exclua a aplicação da sanção, mesmo em se tratando de pessoa que exerce a profissão de motorista. (TJ-MS - APL: 08272836420148120001 MS 0827283-64.2014.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/09/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2015)
“

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Márcio A. Guedes, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0504494-17.2015.8.11.0041 impetrado por
ALCEBÍADES DA COSTA
contra ato praticado pelo diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO – DETRAN.

A sentença revisada concedeu a segurança para declarar nulo o ato que suspendeu o direito de dirigir do impetrante, visto que se deparou com a notificação da alusiva suspensão, sem que tivesse sido notificado das multas que deram azo à aludida penalidade.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao id. 8482617, pela ratificação da sentença.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para declarar nulo o ato que suspendeu o direito de dirigir do impetrante, pois, em que pese tenha sido notificado acerca de decisão que determinou a alusiva suspensão, não teria sido notificado a respeito das multas que geraram tal ato.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Desse modo, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar nulo o ato que suspendeu o direito de dirigir do Impetrante, ratificando liminar outrora concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Quanto à preliminar da inviabilidade da via eleita, é certo que nos casos em que ausente notificação do infrator quanto às eventuais infrações de trânsito, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo, sendo desnecessário a dilação probatória.

Contudo, a alusiva preliminar aventada se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

No mérito, é sabido que a penalidade de suspensão é aplicável, dentre outras hipóteses, quando a pontuação das infrações atingir o montante de 20 (vinte) pontos em um período de 12 (doze) meses, conforme dispõe o art. 261, I do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 261.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

Entretanto, torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Destaca-se que não se discute no caso em tela, a validade ou a ocorrência ou não das infrações, mas a sua consequência, que se consubstancia no ato que determinou a suspensão do direito de dirigir do impetrante, sem que ele fosse devidamente notificado das infrações cometidas.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No entanto, da análise detida dos autos se constata a existência de documento hábil a comprovar a notificação da parte impetrante quanto à autuação das infrações de trânsito, como se vê do extrato do DETRAN ((ID 7374433 – p. 3), que demonstram as seguintes ocorrências:

·

AAA0565235: data da infração: 12/02/2014; data da postagem: 10/03/2014; infração: avançar o sinal vermelho do semáforo; 07 pontos;

·

AAA0565236: data da infração: 12/02/2014, data da postagem: 10/03/2014; infração: avançar o sinal vermelho do semáforo; 07 pontos;

·

AAA056327: data da infração: 12/02/2014; data da postagem: 10/03/2014; infração: transitar em calçadas, passeios e passarelas; 07 pontos;

·

AAA0565238: data da infração: 14/02/2014; data da postagem: 10/03/2014; 05 pontos; infração: desobedecer ordens de agentes de trânsito; 05 pontos;

·

AAA0640707: data da infração: 31/03/2014; data da postagem: 22/04/2014; 05 pontos; infração: estacionar no passeio; 05 pontos.

O histórico das ocorrências acostados aos autos (ID 7374433, p. 11), demonstra por meio dos AR`s (Avisos de recebimento), que as notificações alusivas às infrações acima mencionadas foram entregues, razão a qual, não há que se falar em ausência de notificação.

Dessa forma, denota-se do documento trazido aos autos pelo próprio impetrante (histórico do Detran), a efetiva e regular notificação das autuações, o que permite concluir pela inexistência de ofensa ao direito líquido e certo por ele alegado, qual seja, o contraditório e a ampla defesa.

É o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AFASTADAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA RETIFICADA. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

(N.U 1017655-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Frise-se que, a notificação deve ser efetuada, por via postal, ou por qualquer outro meio legal que garanta a ciência do infrator da penalidade aplicada, não havendo necessidade e nem exigência legal de notificação pessoal, de modo que o histórico acostado aos autos, registra a entrega da notificação ao impetrante.

Diante dos fatos, forçoso concluir que, em que pese notificado, o impetrante manteve-se inerte, vindo a se manifestar somente por ocasião da apresentação de defesa do processo administrativo já instaurado.

A propósito, imperioso destacar que, ao comparecer no processo administrativo, o impetrante ofertou defesa, apresentando suas razões, as quais, não foram acolhidas pela esfera administrativa, ou seja, nesta ocasião, exerceu seu direito de ampla defesa.

Quanto à alegação de ofensa ao seu direito constitucional do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, previsto no art. 5o, XIII da CF/88, porque exerce a profissão de
motorista
, melhor sorte não tem o impetrante, visto que o alusivo dispositivo dispõe apenas quanto ao atendimento das qualificações profissionais, sendo classificada como uma norma de eficácia contida, ou seja, que pode sofrer restrições por outras normas.

Demais disso, a quantidade de infrações cometidas pelo impetrante, merece adequada e proporcional reprimenda, até porque, a penalidade imposta, além de pedagógica, presta-se à observância das normas de segurança do trânsito, de modo que, não há qualquer afronta o princípio do exercício da profissão.

Ademais, este é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR APLICADA PELO DETRAN – MOTORISTA EMBRIAGADO – SENTENÇA QUE DEIXOU DE ANALISAR UM DOS PEDIDOS – CITRA PETITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença é citra petita em razão da não apreciação do pedido nulidade da pena aplicada. CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 515 DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – CONDUTOR QUE EXERCE PROFISSÃO DE MOTORISTA – SANÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 165 DO CTB – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SEGURANÇA DENEGADA. A causa se encontra apta a ser enfrentada por este Tribunal, uma vez que, o mandamus versa sobre direito líquido e certo e está em condições de imediato julgamento, nos termos do § 3.o do art. 515 do Código de Processo Civil. A penalidade aplicada ao caso é aquela expressamente estabelecida no artigo 165 do CTB, não havendo previsão de qualquer situação que exclua a aplicação da sanção, mesmo em se tratando de pessoa que exerce a profissão de motorista.

(TJ-MS - APL: 08272836420148120001 MS 0827283-64.2014.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/09/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2015)

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo a impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020